Tribunal: TJSP
Processo: 1004691-67.2018.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500542
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Apelação
Cível no 1004691-67.2018.8.26.0565, da Comarca São Caetano do Sul, em que é
apelante RODRIGO DE BRITO CREMONEZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
ANA VIEIRA MAGALHÃES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004691-67.2018.8.26.0565
Voto no 25.553
Apelação Cível No 1004691-67.2018.8.26.0565 Comarca: São Caetano do Sul
Apelante: Rodrigo de Brito Cremonezi
Apelado: Ana Vieira Magalhães
Juíza sentenciante: Érika Ricci
Voto no 25.553
Reparação de danos morais e estéticos. Autor que sofreu
mordida de cachorro. Gratuidade processual reclamada pelo
Autor no apelo. Não apresentação de documentos a
demonstrar
a
alegada
hipossuficiência,
apesar
da
oportunidade concedida. Preparo também não realizado.
Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.
Trata-se de ação de reparação de danos morais e estéticos,
julgada parcialmente procedente, pela r. sentença de págs. 108/112, cujo relatório adoto,
para condenar o Réu a pagar à Autora indenização por danos morais, no valor de R$
10.000,00, e indenização por danos estéticos, fixada também em R$ 10.000,00, com
correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e acrescidos de juros legais, ambos a partir da publicação da sentença. Ante a
sucumbência preponderante, condenou o Réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária arbitrada em 15% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004691-67.2018.8.26.0565
Voto no 25.553
Apela o Réu (págs. 115/129) com alegação, em síntese,
que a r. sentença não lhe concedeu os benefícios da Justiça gratuira, o que é injusto,
porque, se todos são iguais perante a lei, deve o Réu receber o mesmo tratamento que a
Autora, pois desempregado e sem condições de arcar com o pagamento de custas e
despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência. A CF/88 prevê a garantia da
assistência judiciária integral e gratuita (art. 5o, LXXIV). Tem direito à gratuidade de
Justiça a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.
Postula a concessão da Justiça gratuita. No mérito, refere que a Autora descreveu o
incidente como acidental, logo o Réu, ao possuir um cachorro, não agiu de modo
deliberado a causar acidentes. O cachorro não registra um único incidente envolvendo
mordidas ou algo semelhante, tanto que o entregador de gás abriu o portão e ia acessar a
casa com o botijão, sem manifestar medo pelo animal, eis que fazia isto todos os meses.
Em nenhum momento o Réu, ou quem cuidava do cachorro, pensou em soltá-lo com o
intuito de provocar um acidente ou para que o cachorro ferisse alguém. Não é justo que
o Réu seja responsabilizado por acidente que não quis provocar. Os elementos do
processo não autorizam o reconhecimento tanto de dano moral quando de dano material
causado à Autora. O prontuário médico diz que a Autora evadiu-se do hospital antes de
terminados os procedimentos e a grande dúvida está em saber se a amputação da falange
foi por causa da mordida ou por causa do não término do atendimento. Postula a
reforma da sentença, mas caso se entenda pela responsabilidade do Réu, que sejam
observados os limites de culpa de cada parte pelo acidente ocorrido e seja fixada
indenização justa, para que não haja enriquecimento sem causa.
Sem o recolhimento do preparo, em razão do pedido de
concessão da Justiça gratuita. Ofertadas contrarrazões (págs. 135/140).
Originariamente distribuído para o e. Desembargador
Francisco Occhiuto Júnior, da 32a Câmara de Direito Privado, por força da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004691-67.2018.8.26.0565
Voto no 25.553
monocrática de págs. 156/158, não foi o recurso lá conhecido, com declinação da
competência recursal e seu encaminhamento a uma dentre as Câmaras da Seção de
Direito Privado I, redistribuídos então livremente a este Relator, em 12.5.2020 (pág.
162).
Determinado ao Apelante a juntada de documentos
comprobatórios da alegada incapacidade financeira, ou, alternativamente que
promovesse o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (pág. 163), quedou-se
inerte (pág. 167).
É o relatório.
Nos termos da Constituição Federal, a Justiça gratuita será
prestada aos que comprovarem a insuficiência de recursos (artigo 5o, LXXIV).
Portanto, cabe à parte provar a alegada difícil situação financeira. Desse modo, o Juiz
deve examinar o caso concreto de molde a conceder o benefício àquele que demonstrar
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios (artigo 98 do CPC).
Veja-se, a propósito do tema, o ensinamento de Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, “in verbis”: "o juiz da causa, valendo-se de
critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado
demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A
declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático
que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres
se o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do
termo pobreza, deferindo ou não o benefício” (Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, 8a ed., RT, p.1582).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1004691-67.2018.8.26.0565
Voto no 25.553
A concessão da gratuidade à Autora, por si só, não é
justificadora da concessão do mesmo benefício ao Réu. Teve ele oportunidade de
apresentar os documentos comprobatórios de suas alegações, mas manteve-se inerte, de
modo que a ele caberia a realização do preparo, no que também não se mostrou
diligente, a caracterizar a deserção.
A respeito, temos as lições de NELSON NERY JUNIOR e
ROSA MARIA DE ANDRADE NERY in Código de Processo Civil e Legislação
Extravagante, RT, 10a ed./2007, nota 2, ao art. 511: "É um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao
processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno
dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão,
fazendo com que deva ser aplicada ao Recorrente a pena de deserção, que impede o
conhecimento do recurso”.
Nestes termos, não conheço do recurso.
João Pazine Neto
Relator